Tribunal: TJMT
Processo: 1041638-42.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041638-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (EMBARGANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), VENEZA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 41.282.860/0001-42 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão que indeferiu o reconhecimento da essencialidade de bens e afastou a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos constritivos relacionados a créditos extraconcursais após o encerramento do período de blindagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissãopassível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, delimitando a competência do Juízo Recuperacional e adotando entendimento alinhado à jurisprudência do STJ quanto à limitação dessa competência ao período de blindagem.

5.

O Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento dos pontos essenciais à solução da controvérsia.

6. Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

7. Quanto ao prequestionamento, admite-se sua configuração implícita quando a matéria é devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou acórdão, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Fabio Junior Favarin e Libero Favarin
em face do acórdão de Id. 349723352, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1041638-42.2025.8.11.0000.

No acórdão embargado, esta Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Recuperandos e firmou a tese de que a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens e sobrestar atos de constrição em Execuções de créditos extraconcursais limita-se ao período de blindagem.

Nas razões recursais, os Embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões no julgado, sob a tese de que não houve adequada análise do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005 e do princípio da preservação da empresa, tampouco do artigo 6º, §7º-B, do mesmo diploma legal.

Alegam, ainda, que o Acórdão desconsiderou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Além disso, mencionam que o julgado não apreciou a essencialidade dos bens indicados, bem como deixou de manifestar quanto à suposta irregularidade do bloqueio de valores e, por fim, ofendeu ao artigo 926 do Código de Processo Civil.

Com esses argumentos, requerem que o Recurso seja acolhido, com a atribuição de efeitos modificativos, para que seja reformado o Acórdão e dado provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de que sejam mantidos na posse dos bens.

Contraminutas juntadas no Id’s 353550894 e 354620896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Fabio Junior Favarin e Libero Favarin
em face do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, manteve a decisão que indeferiu o reconhecimento da essencialidade de bens e afastou a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos constritivos relacionados a créditos extraconcursais após o encerramento do período de blindagem.

Nas razões recursais, os Embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões no julgado, sob a tese de que não houve adequada análise do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005 e do princípio da preservação da empresa, tampouco do artigo 6º, §7º-B, do mesmo diploma legal.

Alegam, ainda, que o Acórdão desconsiderou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Além disso, mencionam que o julgado não apreciou a essencialidade dos bens indicados, bem como deixou de manifestar quanto à suposta irregularidade do bloqueio de valores e, por fim, ofendeu ao artigo 926 do Código de Processo Civil.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão apta a ensejar a oposição de Aclaratórios é aquela referente a ponto relevante, efetivamente suscitado pelas partes, e que se mostre imprescindível à solução da controvérsia.

Nesse sentido:
aomissãojustificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDclnoAgIntnoAREsp1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,DJe03/03/2021).

Neste caso, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

O Acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta em julgamento, delimitou a questão jurídica central e adotou entendimento alinhado à jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens e interferir em atos constritivos relativos a créditos extraconcursais se encontra limitada ao período de blindagem previsto no artigo 6º, §7º-A, da Lei n. 11.101/2005.

Ficou consignado que, uma vez encerrado o período de blindagem, não cabe ao Juízo da recuperação judicial interferir nas Execuções individuais de créditos extraconcursais, ainda que se alegue a essencialidade dos bens. Portanto, foram enfrentados os argumentos relevantes deduzidos pelos Recorrentes.

Quanto à alegação de inexistência de análise da essencialidade dos bens, cumpre destacar que o Acórdão foi expresso ao afirmar que, diante da limitação temporal da competência do Juízo Recuperacional, a discussão acerca da essencialidade não se mostra juridicamente relevante para a solução da controvérsia, o que afasta a existência de omissão.

No tocante ao alegado
error in judicando
relacionado ao bloqueio de valores, a questão também foi enfrentada, tendo o acórdão consignado que o tema foi apreciado na origem e que o quadro fático havia sido superado por decisões posteriores, inexistindo irregularidade a ser sanada.

Igualmente, não procede a alegação de omissão quanto ao enfrentamento de precedentes ou quanto à observância do art. 926 do CPC.

O Acórdão analisou os julgados invocados, promovendo as distinções necessárias e adotando, de forma fundamentada, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, de forma que não há qualquer violação ao dever de coerência jurisprudencial.

Ademais, vale destacar que oJulgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe, isso sim, enfrentar os pontos essenciais à resolução da controvérsia, o que, como demonstrado, foi feito.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Assim, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, tampouco à rediscussão do mérito sob o pretexto de existência de omissão.

O que se observa, em verdade, é mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não configura hipótese de cabimento do Recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que implicitamente, como ocorreu no caso.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026